Tribunal: TJDFT
Processo: 0735730-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735730-56.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS APELADO: FERNANDO VIEIRA DE ALMEIDA, ESCOLA AVIDUS SUDOESTE S A, WAGNER DONIZETH DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Ação Monitória ajuizada por COLORTEL S/A SISTEMAS ELETRÔNICOS contra ESCOLA AVIDUS SUDOESTE LTDA buscando o pagamento de dívida no valor de R$ 27.280,00 (vinte e sete mil duzentos e oitenta reais) decorrente de locação de bens móveis. O Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido formulado pela parte autora na ação monitória e o pedido formulado pela parte ré na reconvenção, nos seguintes termos (ID 72188480): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente nos valores de R$ 4.545,42 (ID 219828031), R$ 15.939,50 (ID 219828032), R$ 217,23 (ID 219828033), R$ 333,30 (ID 219828034); R$ 6.287,48 (ID 219828035), cujos valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo índice contratual (IGP/DI-FGV), a partir da data das respectivas planilhas de cálculo. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Ressalto que a responsabilidade do requerido WAGNER DONIZETH DE SOUZA pelo pagamento cinge-se ao contrato de ID 169912017, pois somente neste consta como fiador. Arcará a parte requerida com o pagamento das custas finais e com o pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido reconvencional e REVISO o valor da cláusula penal prevista nos contratos para o patamar de 15% (quinze porcento) sobre o valor dos alugueis remanescentes. A redução da cláusula penal ora determinada deverá ser considerada nos cálculos da dívida contratual (alugueis inadimplidos), observada, ainda, a metodologia de correção monetária mencionada acima (juros de mora de 1% e índice IGP/DI-FGV). A conta dos cálculos poderá ser liquidada no momento oportuno, cabendo ao credor instruir o feito com a memória de cálculo respectiva. Arcará o reconvindo/requerente com o pagamento das custas finais e com o pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa da reconvenção, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Os valores dos honorários advocatícios, tanto da lide principal como da lide reconvencional, deverão ser atualizados monetariamente (INPC) a partir das respectivas proposituras, ou seja, 23/08/2023 e 03/06/2024 (art. 85, § 2o, do CPC) e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16o, do CPC). Após o trânsito em julgado da presente decisão e do efetivo recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Inconformada, a autora interpôs Apelação no ID 72188485 alegando a necessidade de reforma da sentença. No ID 72541250 foi reconhecida a irregularidade da representação processual das partes, que foram intimadas para regularização. É o relatório. DECIDO. Observo que houve aparente equívoco da secretaria na remessa dos autos à conclusão. É que, em relação à empresa autora (COLORTEL S/A SISTEMAS ELETRÔNICOS), ainda não decorreu o prazo para regularizar sua representação processual e a comunicação foi feita pelo Diário Eletrônico apesar de constar da autuação que a empresa está devidamente cadastrada, com domicílio judicial eletrônico, circunstância que permite que a intimação se dê pelo próprio sistema (intimação eletrônica). Assim, retornem os autos à secretaria para que seja certificada a realização de intimação eletrônica, que é o meio preferencial conforme art. 272 do Código de Processo Civil, ou a impossibilidade de sua realização, e para que lá aguardem o decurso do prazo determinado em ID 72541250. Oportunamente, venham conclusos. Brasília, 16 de junho de 2025 12:56:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador